Tribunal: TJSP
Processo: 2036604-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão prolatada em cumprimento de sentença que manteve a constrição de bens (ativos financeiros e veículos) da recuperanda para satisfação de crédito considerado extraconcursal – Decisão agravada, prolatada pelo juízo recuperacional, por meio da qual entendeu que a decisão do outro juízo, de mesma hierarquia, somente poderia ser revista em segunda

Ementa:
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão prolatada em cumprimento de sentença que manteve a constrição de bens (ativos financeiros e veículos) da recuperanda para satisfação de crédito considerado extraconcursal – Decisão agravada, prolatada pelo juízo recuperacional, por meio da qual entendeu que a decisão do outro juízo, de mesma hierarquia, somente poderia ser revista em segunda instância, cabendo à parte interessada interpor recurso – Inconformismo da recuperanda – Não acolhimento – Juízo recuperacional que não tem competência para cassar ou rever decisões de outro juízo, de mesma hierarquia – Decisões do juízo do cumprimento de sentença que devem ser objeto de recurso próprio, a ser dirigido ao órgão recursal competente – Conflito positivo de competência instaurado pela recuperanda e não conhecido, consignando-se a inexistência de superioridade entre juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens da recuperanda – Existência de acórdão deste E. Tribunal em que reconhecida a extraconcursalidade do crédito – Matéria já decidida, que não pode ser rediscutida nesta instância (art. 507, do CPC) – Recuperanda que não recorreu da decisão do juízo do cumprimento de sentença que afastou, novamente, seus argumentos – Essencialidade como impedimento à constrição que, de todo modo, não haveria de ser reconhecida no caso – Aplicação do entendimento esposado no Enunciado n. III, do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em
que é agravante RAYTON INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2036604-28.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAYTON INDUSTRIAL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AGRAVADO: O JUÍZO
INTERESSADA: MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.
(MGA CONSULTORIA)
COMARCA: JANDIRA
JUÍZA PROLATORA: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Decisão
prolatada em cumprimento de sentença que manteve a
constrição de bens (ativos financeiros e veículos) da
recuperanda para satisfação de crédito considerado
extraconcursal – Decisão agravada, prolatada pelo juízo
recuperacional, por meio da qual entendeu que a decisão
do outro juízo, de mesma hierarquia, somente poderia ser
revista em segunda instância, cabendo à parte interessada
interpor recurso – Inconformismo da recuperanda – Não
acolhimento – Juízo recuperacional que não tem
competência para cassar ou rever decisões de outro juízo,
de mesma hierarquia – Decisões do juízo do cumprimento
de sentença que devem ser objeto de recurso próprio, a
ser dirigido ao órgão recursal competente – Conflito
positivo de competência instaurado pela recuperanda e
não
conhecido,
consignando-se
a
inexistência
de
superioridade entre juízos do mesmo grau de jurisdição,
cabendo à instância superior, por meio de recurso,
apreciar decisão que atinja bens da recuperanda –
Existência de acórdão deste E. Tribunal em que
reconhecida a extraconcursalidade do crédito – Matéria já
decidida, que não pode ser rediscutida nesta instância
(art. 507, do CPC) – Recuperanda que não recorreu da
decisão do juízo do cumprimento de sentença que
afastou, novamente, seus argumentos – Essencialidade
como impedimento à constrição que, de todo modo, não
haveria de ser reconhecida no caso – Aplicação do
entendimento esposado no Enunciado n. III, do Grupo de
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, deste E.
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis – Decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
3
mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32517
1 – Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão prolatada nos autos da recuperação judicial de Rayton
Indústria S.A., por meio da qual o i. juízo de origem entendeu
que “a decisão proferida por outro juízo apenas pode ser revista pela
segunda instância, cabendo à recuperanda interpor recurso”, a despeito
de tratar-se de decisão de outro juízo tendo por objeto a
constrição de bens da recuperanda (fls. 3539 e 3622 dos autos
de origem).
Inconformada, recorre a recuperanda. Narra que
informou, nos autos recuperacionais, o bloqueio de R$
57.298,93 e de diversos veículos de sua propriedade nos autos
do cumprimento de sentença n. 0016802-46.2018.8.26.0001,
movido pela credora Totvs S.A., mas que o juízo de origem
entendeu que a decisão do juízo do cumprimento de sentença
somente poderia ser revista pela segunda instância. Argumenta
que as disposições que regem a matéria devem ser
interpretadas à luz dos princípios da preservação e da função
social da empresa (art. 47, da Lei n. 11.101/05, e arts. 170, II,
e 174, da CF), e que o juízo de origem não respeitou os
principais basilares da lei de regência, em especial sua própria
competência para dispor sobre os bens da recuperanda,
conforme jurisprudência pacífica do STJ. Destaca que esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
4
entendimento prevalece, inclusive, ainda que se trate de
crédito extraconcursal, o que sequer seria o caso, tratando-se
de crédito sujeito à recuperação judicial, ex vi do caput do art.
49, da Lei n. 11.101/05, devidamente arrolado. Assevera que
os ativos financeiros, em especial, são essenciais para a
continuidade da atividade empresarial, notadamente para o
pagamento de despesas habituais, como compra de matéria-
prima e pagamento do salário de funcionários. Pretende que
“seja determinada a análise sobre a essencialidade dos bens bloqueados
da Agravante pela Credora Totvs” e que “a decisão agravada [seja]
reformada para declarar a concursalidade do crédito executado nos autos
do cumprimento de sentença”. Requer a antecipação da tutela
recursal, para suspender o cumprimento de sentença n.
0016802-46.2018.8.26.0001, destacando que o juízo do
cumprimento de sentença já determinou a transferência dos
valores bloqueados para levantamento oportuno em favor da
credora. Ao final, requer o provimento do recurso, para “(i)
determinar que o Juízo Recuperacional analise a essencialidade dos bens
bloqueados pela credora Totvs S/A, determinando o desbloqueio e (ii) seja
declarada a concursalidade do crédito executado no Cumprimento de
Sentença n. 0016802-46.2018.8.26.0001”.
O recurso foi processado sem a antecipação de
tutela almejada (fls. 110/115). A contraminuta foi juntada a fls.
119/127.
Manifestação da administradora judicial a fls.
129/132, opinando pela "pela liberação dos bens penhorados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
5
Cumprimento de Sentença n.o 0016802-46.2018.8.26.0001 em favor da
Agravante, haja vista tratarem-se de bens essenciais para continuidade do
seu processo recuperacional, devendo ser liberado o valor bloqueado no
montante de R$ 57.298,93 (cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e
oito reais e noventa e três centavos), bem como seja realizado o imediato
desbloqueio dos veículos constritos".
Ouvida, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por
meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Carlos
Alberto Amin Filho, se posicionou pelo provimento do recurso
(fls. 137/144).
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 26, 31 e 32. O preparo foi recolhido (fls.
51).
É o relatório do necessário.
2 – O recurso não comporta provimento.
É verdade que a jurisprudência do C. STJ segue a
linha de que o juízo recuperacional seria exclusivamente
competente para decidir sobre atos de constrição ou
expropriação de bens de empresa em recuperação judicial,
ainda que após a homologação do plano e referentes a créditos
extraconcursais
(nesse
sentido,
AgRg
nos
EDcl
no
CC 136.571/MG, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
em 24.05.2017, DJe de 31.05.2017; CC 145.027/SC, 2a Seção,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 24.08.2016, DJe de
31.08.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
6
Não obstante, correta a i. magistrada de primeiro
grau ao assentar não ter ela poder de rever decisões de outro
juízo, de mesma hierarquia, apontando caber à parte
interessada recorrer da decisão do outro juízo (do cumprimento
de sentença, no caso) ao Tribunal. Na mesma linha, cabe ao
órgão deste Tribunal com competência recursal sobre as
decisões proferidas no cumprimento de sentença apreciar os
recursos em face delas interpostos e decidir a respeito,
mantendo, reformando, ou, até mesmo, cassando, por violação
de suposta competência absoluta (embora não prevista em lei),
a decisão do juízo de primeiro grau.
Conforme se extrai de decisão do juízo do
cumprimento
de
sentença
reproduzida
na
petição
de
interposição do recurso em exame (fls. 13), foi suscitado, pela
ora agravante, conflito positivo de competência, fundado no
mesmo bloqueio de valores e veículos noticiado neste recurso,
em que requereu fosse nomeado o juízo recuperacional como
único competente para decidir sobre atos de constrição
patrimonial e invalidada a decisão do juízo do cumprimento de
sentença, com imediato desbloqueio dos valores e liberação
dos veículos (CC n. 2287744-54.2019.8.26.0000).
Como já se havia anotado na decisão em que
indeferida a antecipação da tutela recursal, o conflito de
competência não foi conhecido, apontando-se a "[i]nexistência de
decisão de ambos os Juízos que indique assunção da competência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
7
julgar o feito" – o que, decerto, não é o mesmo que reconhecer a
competência do juízo do cumprimento de sentença para decidir
sobre a extraconcursalidade do crédito, essencialidade e
constrição de bens da recuperanda.
Igualmente certo, contudo, como também já se
havia destacado, ter-se consignado expressamente, na decisão
de não conhecimento do conflito, estar “pacificado o entendimento
desta Colenda Câmara Especial quanto à inexistência de conflito positivo
de competência por conta de decisões que determinam a constrição de
bens de empresas em recuperação judicial em processos individuais”,
colacionando-se julgados em que reconhecida a "inexistência de
superioridade entre juízos do mesmo grau de jurisdição, cabendo à
instância superior, por meio de recurso, apreciar decisão que atinja bens
da recuperanda" (CC n. 2287744-54.2019.8.26.0000, Câmara
Especial, Rel. Des. Guilherme Strenger, decisão monocrática, j.
em 08.01.2020).
Também foi interposto, pela ora agravante,
agravo de instrumento contra decisão do juízo do cumprimento
de sentença que reconheceu a extraconcursalidade do crédito
da agravada e determinou o prosseguimento da execução
naquele juízo. O agravo de instrumento foi desprovido,
confirmando-se a decisão de primeiro grau (AI n.
2183249-56.2019.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. em 11.12.2019).
A extraconcursalidade do crédito da agravada já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
8
se encontra, portanto, decidida por este E. Tribunal, sendo,
também, reconhecida pela administradora judicial (fls. 130).
Esta Câmara Reservada não tem competência para cassar ou
modificar acórdão de outro órgão deste Tribunal, ainda que a
pretexto de tratar-se de suposta hipótese de competência
absoluta. Tampouco pode esta Câmara Reservada decidir
novamente questão já decidida nesta instância, conforme
vedação expressa no art. 507, do CPC. Cabe à parte, se
entender o caso, recorrer, a tempo e modo, à instância
superior.
Não consta dos autos de origem que a decisão
reproduzida a fls. 13 do instrumento tenha sido objeto de
recurso dirigido ao órgão recursal competente para rever as
decisões do juízo do cumprimento de sentença. Não cabe a
esta Câmara Julgadora usurpar competência recursal de outro
órgão deste E. Tribunal.
Sem prejuízo, quanto à alegada essencialidade
dos bens, que acarretaria a impossibilidade de sua constrição,
aplica-se, ao caso, o Enunciado n. III, do Grupo de Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial,
que
sumariza
o
entendimento de ambas as Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. Tribunal de Justiça sobre a matéria:
“Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4°, do art. 6° da Lei n°
11.101/05 (stay period ), as medidas de expropriação pelo credor titular de
propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
9
retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à
atividade empresarial”.
No caso, o stay period há muito se expirou,
havendo plano de recuperação judicial homologado. Ao que se
extrai dos autos, o crédito se refere a serviços prestados,
faturados e inadimplidos após o pedido de recuperação judicial,
embora a contratação, de execução continuada, seja anterior.
Já há decisão deste E. Tribunal de Justiça reconhecendo a
extraconcursalidade do crédito (coerente com o que dispõe o
art. 49, caput , e o art. 67, caput , da Lei n. 11.101/05).
Não há qualquer restrição, nesse contexto, à
aplicação do entendimento esposado no Enunciado III à
hipótese em exame. O Enunciado III trata de medidas de
expropriação
de
bens,
alegadamente
essenciais
ao
soerguimento da recuperanda, para satisfação de crédito
extraconcursal, após expirado o stay period – precisamente o
que se discute neste recurso. Embora não se trate, no caso, de
extraconcursalidade calcada no art. 49, § 3°, da Lei n.
11.101/05, no que concerne à matéria aqui discutida, o
raciocício é o mesmo.
Em que pesem os esforços da agravante e de
seus sócios para que se logre o soerguimento, a que se refere
a administradora judicial em sua manifestação nestes autos
recursais, a Lei n. 11.101/05 é clara em apontar a
essencialidade como limitação à retirada de bens da posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036604-28.2020.8.26.0000 - Jandira - Voto no 32517C
10
recuperanda enquanto durar o stay period , e não depois (art.
49, § 3°, parte final), sobretudo quando já há plano de
recuperação judicial homologado.
Ademais, pretender que o credor extraconcursal
permaneça indefinidamente sem a satisfação de seu crédito, a
pretexto da essencialidade de recursos e bens para a
recuperação, equivale a esvaziar o tratamento mais benéfico
conferido pela Lei n. 11.101/05 ao crédito extraconcursal, cujo
inadimplemento permite, inclusive, a decretação da quebra,
independentemente de cumprimento do plano de recuperação
judicial (art. 73, par. ún.). Implica, ainda, conferir ao crédito
extraconcursal tratamento até mesmo pior do que aquele
conferido ao crédito concursal, cuja satisfação deve ocorrer
segundo o cronograma previsto no plano de recuperação
judicial homologado, sob pena de convolação em falência.
Conforme se extrai do art. 47, da Lei n.
11.101/05, o interesse dos credores está entre aqueles que a
recuperação judicial visa preservar, e a mesma lei dita o
tratamento a ser conferido aos créditos extraconcursais, que,
salvo se houver mudança na lei, deve ser observado.
Pelos fundamentos expostos, mantém-se a
decisão agravada.
3 – Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator